Tribunal: TJMT
Processo: 1013488-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013488-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Chapada dos Guimarães, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos do exercício de 2007, rejeitando os demais pedidos de nulidade da citação por edital, de prescrição intercorrente dos exercícios de 2008 a 2010 e de nulidade das CDAs.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a citação por edital, realizada sem decisão judicial específica, configura nulidade insanável;
(ii) saber se houve prescrição intercorrente quanto aos créditos dos exercícios de 2008 a 2010;
(iii) saber se as Certidões de Dívida Ativa são nulas por ausência de fundamentação legal específica.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, conforme art. 239, §1º, do CPC, não havendo prejuízo à ampla defesa.
4. A paralisação processual não decorreu de inércia do exequente, mas de falhas administrativas no cumprimento da citação, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ, o que afasta a prescrição intercorrente.
5. As Certidões de Dívida Ativa indicam a origem do débito (IPTU), com base legal suficiente para sua validade formal, conforme exigência do CTN e da Lei nº 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação. 2. A paralisação processual decorrente de falha do Judiciário não configura prescrição intercorrente. 3. As CDAs que indicam a origem do tributo e mencionam a legislação aplicável atendem aos requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 174, 202 e 203; CPC, art. 239, §1º; L. 6.830/1980, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no REsp 2094579/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.2024; TJMT, Ap. Cív. 0000409-94.2010.8.11.0049, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto João Arcanjo Ribeiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003037-97.2011.8.11.0024, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante, apenas para reconhecer a prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício do ano de 2007,
considerando que tais débitos já se encontravam prescritos à época do ajuizamento da ação
.

Em suas razões recursais, o Agravante alega a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que tal modalidade de citação não foi requerida pelo Exequente nem determinada pelo Juízo, tendo sido promovida de ofício pela secretaria, mesmo após já ter sido deferido, desde 14/01/2015, o pedido de citação por oficial de justiça.

Aduz que, considerando que não houve pedido ou determinação judicial para a citação por edital, competia ao Agravado diligenciar de forma eficaz no sentido de evitar a prática de atos processuais suscetíveis de nulidade, razão pela qual, no caso concreto, não se aplica a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a demora na efetivação da citação não pode ser atribuída exclusivamente à atuação do Poder Judiciário, revelando-se, em verdade, consequência da inércia do próprio exequente.

Defende também o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação aos créditos dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, uma vez que o despacho citatório data de 28/08/2012, e o comparecimento espontâneo do executado somente se deu em 03/09/2019, lapso superior a cinco anos sem a prática de qualquer ato processual apto a interromper o curso da prescrição.

No tocante às Certidões de Dívida Ativa, sustenta que os títulos executivos estão eivados de nulidade, por não apresentarem, em seu conteúdo, a indicação específica da legislação aplicável à cobrança do IPTU, limitando-se a mencionar genericamente leis municipais, sem transcrição dos dispositivos legais fundantes da obrigação tributária.

Invoca os artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, bem como o art. 2º, §5º, III, da Lei de Execução Fiscal, para argumentar que a ausência de fundamentação legal específica compromete a validade formal das CDAs, ensejando sua nulidade e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para que sejam reconhecidas a nulidade da citação por edital, a prescrição intercorrente dos débitos de 2008 a 2010 e, sucessivamente, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, com a consequente extinção da execução fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 284091374).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 293242895).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto João Arcanjo Ribeiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003037-97.2011.8.11.0024, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante, apenas para reconhecer a prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício do ano de 2007,
considerando que tais débitos já se encontravam prescritos à época do ajuizamento da ação
.

É este o teor da decisão agravada:

“[...] DA PRESCRIÇÃO DAS CÉDULAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2007

Sem delongas, com relação às cédulas referentes ao exercício de 2007, é cediço que, nos termos do art. 174 do CTN, a "ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva".

A interrupção da prescrição ocorre com a citação pessoal feita ao devedor, na forma do art. 174, inciso I, do CTN.

Na presente hipótese, verifica-se que os créditos tributários foram constituídos entre 30/04/2007 e 27/04/2010. Assim, nota-se que, quando da distribuição da demanda, em 09/06/2012, os débitos constituídos em 2007 já se encontravam prescritos.

Ou seja, a prescrição relativa ao ano de 2007 já havia se consolidado antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, como, inclusive, concordou a parte exequente, na manifestação de fls. 107/109, o que deverá ser reconhecido nesta ocasião.

Nesse ponto, a parte executada afirma que o despacho inicial, em que se determinou a citação, fora prolatado em 28/08/2012, sendo que não teria ocorrido qualquer andamento significativo no sentido de dar efetividade ao processo.

Ressalta que, em 24/05/2019, certificou-se o decurso do prazo do edital de citação, contudo, nunca teria estado em local incerto e não sabido.

Afirma, ainda, que se considerar a data do despacho que ordenou a citação (28/08/2012) e a da certidão de decurso do prazo do edital (24/05/2019), teria decorrido prazo superior ao quinquenal, de modo que todas as demais dívidas estariam prescritas de forma intercorrente.

Sem delongas, é cediço que a execução não pode ficar paralisada por tempo superior à prescrição do título.

No caso, trata-se de ação de execução de crédito tributário, cuja prescrição intercorrente se dá no interstício de 05 (cinco) anos, conforme art. 174 do CTN, acima citado.

No entanto, no caso em questão, diferente do alegado pela parte executada, não ocorreu a prescrição intercorrente.

Afinal, a demora na realização dos atos processuais não pode ser atribuída á parte exequente.

Isso porque, recebida a inicial em 28/08/2012, a carta de citação fora expedida tão-somente em 04/10/2013 (fl. 17), sendo que o aviso de recebimento de fl. 18 retornou com a informação "Fora do perímetro de entrega", em 23/01/2014.

Após, mesmo sem qualquer intimação para manifestar, a parte exequente, em 10/12/2014, pugnou pela citação por oficial de justiça (fls. 19/21), sendo deferido pelo Juízo em 14/01/2015.

Todavia, ao contrário do que fora requerido, a Secretaria do Juízo expediu edital de citação e, ainda, somente em 07/05/2018 (fl. 41), o que culminou na nomeação de curadora especial e demais atos da execução.

Feito esse resumo, resta claro que o decurso do lapso temporal de mais de 07 anos até o efetivo comparecimento da parte executada no feito não pode ser imputado à parte exequente, que não contribuiu para tal desiderato.

Dessa forma, mesmo decorrido prazo superior ao da prescrição dos títulos, a parte exequente não pode ser penalizada pela inércia e desacerto do Judiciário no cumprimento dos atos processuais, a teor da Súmula n. 106 do STJ.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO E NULIDADE DAS CDA'S POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Quanto à alagada nulidade de citação, muito embora verificada a impertinência da citação por edital, já que sequer fora apreciado o pedido de citação por oficial de justiça, não se depara com qualquer nulidade no feito, haja vista que a parte executada compareceu nos autos, apresentando, inclusive, expediente processual hábil a impugnar a execução e os títulos objetos de cobrança, de modo que, em face da parte executada, não se denota qualquer prejuízo processual.

Aliás, por ocasião da exceção de pré-executividade aviada, fora reconhecida a prescrição parcial dos títulos objetos de execução, o que reforça a ideia de que a demora no andamento do feito e a ausência de citação pessoal, por si sós, não impediram o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa da parte executada.

Ademais, não obstante a parte executada afirmar que as CDA's seriam nulas por ausência de especificação da natureza do crédito tributário, basta volver os olhos às certidões de fls. 08/14 e verificar que constam expressamente a menção da origem da dívida (Imposto Predial e Territorial Urbano), com a devida indicação da fundamentação legal dos lançamentos e números de inscrição.

1 — Ante o exposto, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade arguida pela parte executada a fim de RECONHECER a prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício do ano de 2007.

2 — Pelo princípio da causalidade, CONDENAM-SE as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o valor atualizado da execução, na forma do art. 85, § 2°, do CPC, sendo certo Que à parte exequente incumbirá o pagamento do percentual referente ao valor das dividas prescritas (ano de 2007), ao passo que o restante ficará a cargo da parte executada.

3 — No mais, INTEVIE-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da divida, com o decote da divida prescrita, pugnando o que entender de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de extinção do feito.

4 — Após, CONCLUSOS.

5— CUMPRA-SE”.

Irresignado com essa decisão, João Arcanjo Ribeiro interpõe o presente Agravo de Instrumento.

Conforme já delineado, o presente Agravo de Instrumento versa sobre decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo apenas a prescrição dos créditos de 2007, mas rejeitando os demais pleitos do executado relativos a: (i) nulidade da citação por edital; (ii) prescrição intercorrente dos demais débitos; e (iii) nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal específica.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 09/06/2012 (id. 81162694, p. 3). Determinado, na data de 28/08/2012, o envio de Carta de Citação ao Executado, por via postal com Aviso de Recebimento (id. 81162694, p. 15). Contudo, referida carta somente foi expedida no dia 04/10/2013 (id. 81162694, p. 16).

O Aviso de Recebimento retornou aos autos em 23/01/2014, com a anotação "fora do perímetro de entrega" (id. 81162694, p. 18). Sem que houvesse prévia intimação para manifestação, o Exequente, em 10/12/2014, requereu a citação do Executado por meio de oficial de justiça
(id. 81162694, p. 20/22)
, pedido que foi deferido pelo Juízo em 14/01/2015 (id. 81162694, p. 38).

Não obstante o deferimento da citação por Oficial de Justiça, a Secretaria do Juízo, em desconformidade com o requerido, procedeu à expedição de edital de citação, o qual somente foi publicado em 07/05/2018 (id. 81162694, p. 42), ato que ensejou, na sequência, a nomeação de curadora especial e o prosseguimento da execução fiscal.

Ainda que se reconheça a irregularidade na condução do ato citatório, porquanto não apreciado o requerimento do exequente para citação por meio de oficial de justiça, tal vício não é suficiente, por si só, para macular a higidez do processo, sobretudo porque o executado, ora Agravante, compareceu espontaneamente aos autos, oportunidade em que apresentou exceção de pré-executividade, veiculando impugnação ampla à pretensão executiva.

Nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência ou eventual nulidade da citação, sendo suficiente para deflagrar o contraditório e viabilizar o exercício pleno da ampla defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

[...]

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação, afastando a nulidade da execução fiscal
. 2. A ilegitimidade passiva que exige dilação probatória não pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade. 3. A paralisação processual atribuída ao Judiciário não configura prescrição intercorrente.”

[...]

(N.U 1036094-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES OCORRIDO ANTES DE PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – DESBLOQEIO DO MONTANTE PENHORADO – OBRIGATORIEDADE – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – ARTIGO 239, DO CPC – TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO OU DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

Nos termos do §1º, do artigo 239, do CPC, o comparecimento espontâneo do devedor supra a nulidade da citação, iniciando-se, a partir dali, o termo “a quo” para apresentação de defesa.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. (N.U 1007840-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2023, publicado no DJE 01/09/2023).

No caso concreto, observa-se que, a despeito da citação editalícia irregular, não houve qualquer comprometimento efetivo ao direito de defesa do Agravante, que não apenas foi cientificado da existência da execução, como exerceu ativamente sua defesa por meio de petição específica, arguindo matérias de ordem pública e impugnando as certidões que instruem o feito executivo.

Aliás, cumpre destacar que a própria exceção de pré-executividade resultou no reconhecimento judicial da prescrição dos débitos relativos ao exercício de 2007, o que demonstra, de forma inequívoca, que o vício apontado não comprometeu o contraditório nem gerou prejuízo processual ao executado, revelando-se incabível o reconhecimento de nulidade.

No que se refere à alegada ocorrência de prescrição intercorrente em relação aos créditos dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, igualmente não assiste razão ao Agravante.

Embora seja fato que o despacho citatório foi proferido em 28/08/2012, verifica-se que a paralisação do feito não decorreu de inércia atribuível ao Município exequente, mas sim de descompassos administrativos no âmbito da Secretaria do Juízo, os quais retardaram a efetivação da medida ordenada.

Como é cediço, a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80, somente se configura nos casos em que demonstrada a inércia injustificada do exequente após a ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens passíveis de penhora.

No caso em exame, após o insucesso da citação postal, o exequente diligenciou tempestivamente ao pleitear a citação por oficial de justiça, ainda que o pedido não tenha sido processado pela serventia, que optou pela via editalícia sem decisão judicial expressa nesse sentido. A despeito do decurso temporal superior a cinco anos, não se pode imputar ao Município a paralisação do feito, tampouco vislumbrar desídia ou abandono da execução, razão pela qual incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme se extrai dos autos, o lapso temporal de mais de sete anos entre o despacho citatório e o comparecimento espontâneo do executado decorreu de falha interna da administração judiciária, não de omissão ou inércia da Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, conforme se vê da Súmula 106.
In verbis
:

Súmula 106. STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO OCORRÊNCIA. PARALIZAÇÃO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

[...]

2. Eventual paralisação do processo executivo fiscal, sem culpa da parte exequente, não pode resultar no reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente, quando o juízo da execução conclui pela culpa do mecanismo judiciário. Precedentes. 3. No caso dos autos, o órgão julgador, atento jurisprudência deste Tribunal Superior, consignou que "a demora no andamento do feito ocorreu principalmente por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário"; e o delineamento fático descrito no acórdão recorrido não revela ilegalidade, mas conformidade com pacífica orientação jurisprudencial, de tal sorte que eventual conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente dependeria do reexame do acervo probatório, providência inadequada na via do especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2094579 AM 2023/0312908-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido - insindicáveis, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 01/02/2010).

(...)

(STJ – AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019).

De igual modo, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MORA DO JUDICIÁRIO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Sendo o Judiciário o causador da demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

- Observada a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.340 .553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

- Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000409-94.2010.8 .11.0049, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Em conformidade com a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

(TJMT – RAC N. 0001170-34.2009.8.11.0026, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Assim, diante da ausência de inércia qualificada do credor e da inexistência de ato ou omissão que caracterize negligência no impulso da execução, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente alegada, mantendo-se íntegros os efeitos da relação jurídico-tributária relativamente aos débitos dos exercícios de 2008, 2009 e 2010.

Por fim, no que concerne à suposta nulidade das Certidões de Dívida Ativa, também não se vislumbra qualquer vício que comprometa sua validade. Ao contrário do que alega o Agravante, as CDAs constantes dos autos foram regularmente constituídas, contendo os elementos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais e pelo art. 202 do Código Tributário Nacional, notadamente a indicação do sujeito passivo, a origem do crédito (IPTU), os valores devidos, o número da inscrição e a fundamentação legal pertinente, ainda que de forma sucinta.

Dessa forma, inexistindo nulidade nas CDAs, não há motivo para extinção da execução fiscal por vício formal dos títulos, razão pela qual igualmente improcede a pretensão recursal nesse ponto.

À vista de todo o exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada s, diante da regularidade dos atos processuais, da inexistência de prejuízo à defesa do executado e da ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da nulidade dos títulos executivos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Arcanjo Ribeiro
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025